Tribunal: TJES
Processo: 0003613-26.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Temporária
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003613-26.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada pelo autor em face da autarquia. O autor pleiteava a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou, subsidiariamente, auxílio-acidente, decorrente de acidente ocorrido em 25/05/2016. O INSS, por sua vez, requeria o ressarcimento dos honorários periciais adiantados, nos termos do Tema 1.044/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão de benefício previdenciário por incapacidade laboral (auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente) ao autor, diante da perícia que aponta incapacidade parcial definitiva; (ii) estabelecer se os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado do Espírito Santo, ante a improcedência da ação e a concessão da justiça gratuita ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial conclui pela existência de incapacidade parcial e definitiva do autor para o desempenho da atividade habitual de ajudante de pedreiro, embora com possibilidade de exercício da função com restrições.

4. A incapacidade parcial e definitiva com restrições para o trabalho habitual configura a redução da capacidade laborativa exigida pelo art. 86 da Lei 8.213/91, ensejando a concessão do auxílio-acidente.

5. O auxílio por incapacidade temporária (art. 59 da Lei 8.213/91) exige incapacidade total e temporária, o que não se verifica no caso concreto, impossibilitando a concessão do benefício nessa modalidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 416 (REsp 1109591/SC), firmou entendimento de que é devido o auxílio-acidente mesmo quando a sequela for mínima, bastando que haja redução da capacidade laboral.

7. A cessação do auxílio-doença acidentário ocorreu em 20/02/2017, devendo o auxílio-acidente ser concedido a partir do dia seguinte, nos termos do art. 86, §2º, da Lei 8.213/91.

8. Quanto à apelação do INSS, o Tema 1.044/STJ fixou que, em caso de improcedência da ação acidentária com parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais adiantados pela autarquia devem ser ressarcidos pelo Estado.

9. A jurisprudência do STJ admite o ressarcimento nos próprios autos, por meio de RPV, sem necessidade de ação autônoma ou integração do ente estatal à lide (Tema 889/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do INSS provido.

Tese de julgamento
:

1. A incapacidade parcial e definitiva com restrições para o desempenho da atividade habitual caracteriza redução da capacidade laborativa e dá direito ao recebimento de auxílio-acidente.

2. O auxílio por incapacidade temporária exige incapacidade total para o trabalho, o que não se configura quando há apenas incapacidade parcial.

3. Em ações acidentárias julgadas improcedentes, com parte autora beneficiária da justiça gratuita, o custeio dos honorários periciais antecipados pelo INSS deve ser suportado pelo Estado e pode ser determinado nos próprios autos, mediante RPV.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 82, §2º, 85, §3º e §11, e 515, I; Lei 8.213/91, arts. 59 e 86; Lei 13.876/2019, art. 1º, §7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi, j. 25.08.2010; STJ, REsp 1824823/PR (Tema 1.044), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.08.2021; STJ, REsp 1.401.560/MG (Tema 889), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao apelo do INSS e dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, julgou improcedente os pedidos constantes da inicial.

Em suas razões recursais (ID 13258451), o autor WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja concedido o auxílio por incapacidade temporária ou, eventualmente, o auxílio-acidente, e a condenação em honorários de sucumbência.

Já o INSS, em sua Apelação (ID 13258463), pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a devolução dos honorários periciais adiantados pela autarquia pelo ente estatal, em função da improcedência do feito e da assistência judiciária gratuita deferida (Tema 1.044/STJ), com o ressarcimento por meio de RPV nos próprios autos.

Contrarrazões apresentadas por WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA no ID 13258467, pugnando pelo desprovimento do recurso do INSS, alegando que não possui relação com o pedido do INSS, sendo beneficiário da justiça gratuita, e que a decisão sobre a devolução dos honorários periciais adiantados pelo INSS fica a cargo do Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, julgou improcedente os pedidos constantes da inicial.

Em suas razões recursais (ID 13258451), o autor WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja concedido o auxílio por incapacidade temporária ou, eventualmente, o auxílio-acidente, e a condenação em honorários de sucumbência.

Já o INSS, em sua Apelação (ID 13258463), pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a devolução dos honorários periciais adiantados pela autarquia pelo ente estatal, em função da improcedência do feito e da assistência judiciária gratuita deferida (Tema 1.044/STJ), com o ressarcimento por meio de RPV nos próprios autos.

Contrarrazões apresentadas por WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA no ID 13258467, pugnando pelo desprovimento do recurso do INSS, alegando que não possui relação com o pedido do INSS, sendo beneficiário da justiça gratuita, e que a decisão sobre a devolução dos honorários periciais adiantados pelo INSS fica a cargo do Tribunal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de ação de Concessão de Benefício Previdenciário, ajuizada por
WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA
em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, pleiteando a concessão de auxílio-acidente.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que em 25/05/2016 sofreu acidente de trabalho com fratura dos dedos, o que resultou em graves limitações e incapacidade laboral. Afirma que foi concedido auxílio-doença acidentário (NB 614.723.287-1), que foi cessado em 20/02/2017. Contudo, alega que as sequelas do acidente reduziram significativamente sua capacidade laboral, impedindo-o de movimentar e praticar seu labor habitual, pleiteando, assim, a concessão de auxílio-acidente.

Acompanharam a inicial os documentos de fls. 11/24. O pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido.

O INSS apresentou contestação (fls. 27/31), alegando ausência de comprovação dos requisitos para concessão do benefício pleiteado e inexistência de provas de que o segurado está incapacitado para qualquer atividade laborativa, devendo prevalecer o ato administrativo.

A réplica não foi apresentada pelo requerente (certidão de fl. 38).

A decisão saneadora (fls. 39/40) fixou como ponto controvertido a existência de incapacidade para o trabalho e os critérios que ensejam a concessão do auxílio-acidente. Indeferiu a prova oral por se tratar de matéria de direito. Deferiu a produção de prova pericial médica e nomeou o Dr. Sandro Marcos Pereira como perito, arbitrando os honorários periciais em R$700,00 (setecentos reais), a serem antecipados pelo INSS. O INSS efetuou o depósito dos honorários periciais em 15/07/2021.

A perícia foi realizada e o laudo foi juntado às fls. 57/61. A parte requerente se manifestou (fls. 64/67), mas a parte requerida se manteve silente (certidão de fl. 67 verso).

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença (ID 13258448) julgando improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Diante de tais argumentos, o autor WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA, em sua Apelação (ID 13258451), pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja concedido o auxílio por incapacidade temporária ou, eventualmente, o auxílio-acidente, e a condenação em honorários de sucumbência.

Já o INSS, em sua Apelação (ID 13258463), pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a devolução dos honorários periciais adiantados pela autarquia pelo ente estatal, em função da improcedência do feito e da assistência judiciária gratuita deferida (Tema 1.044/STJ), com o ressarcimento por meio de RPV nos próprios autos.

Contrarrazões apresentadas por WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA no ID 13258467, pugnando pelo desprovimento do recurso do INSS, alegando que não possui relação com o pedido do INSS, sendo beneficiário da justiça gratuita, e que a decisão sobre a devolução dos honorários periciais adiantados pelo INSS fica a cargo do Tribunal.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância consiste em analisar duas apelações distintas: a do autor, que busca a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, e a do INSS, que pleiteia o ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

I. Da Apelação de WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA (Autor)

O apelante pleiteia a concessão de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) ou, subsidiariamente, auxílio-acidente, com base na alegada incapacidade parcial e definitiva atestada no laudo pericial. Para tanto, invoca o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários e a jurisprudência que o ampara.

A Lei nº 8.213/91, em seu art. 59, estabelece que o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Já o auxílio-acidente, conforme o art. 86 da mesma lei, é concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

No presente caso, o laudo pericial (fls. 57/61) é a prova técnica central. O perito, em resposta ao quesito 7, afirmou que o requerente apresenta "
incapacidade definitiva parcial, pois a condição em que se encontra apresenta capacidade de desempenho de atividade laborativa
com restrição e com consolidação da lesão
".

No quesito 6, o perito informa que "
o requerente informa que exercia a função de ajudante de pedreiro à época do acidente. Após ter sido submetido aos devidos tratamentos, apresenta incapacidade laborativa parcial, podendo desempenhar a atividade habitual que exercia,
porém, com restrições
".

Concluiu ainda, no quesito 11, que "
o requerente apresenta atualmente incapacidade parcial definitiva
".

Para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, exige-se a incapacidade para o trabalho habitual. A incapacidade diagnosticada pelo perito é "definitiva parcial", e
não temporária
, o que impede a concessão do auxílio-doença, conforme o art. 59 da Lei 8.213/91.

Contudo, no que tange ao
auxílio-acidente
, a exigência legal é de "redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". Embora o perito tenha afirmado que o autor está apto a desempenhar sua atividade habitual de ajudante de pedreiro,
ele ressalva que tal desempenho ocorre "porém, com restrições"
.

A presença de sequela que provoca "limitação parcial" e "incapacidade parcial definitiva", que se traduz em restrições para a atividade habitual, configura a redução da capacidade laboral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça, em seu entendimento consolidado no REsp 1109591 (Tema 416/STJ), já pacificou que "
o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
". Dessa forma, a existência de sequelas que impõem restrições, mesmo que permitam o desempenho da atividade habitual,
caracteriza a redução da capacidade laboral e, consequentemente, o direito ao auxílio-acidente
.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA . DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima a lesão
.
3 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

Logo, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado (art. 86, §2º, da Lei 8.213/91). Conforme se verifica nos autos, o auxílio-doença acidentário do autor foi cessado em 20/02/2017.

II. Da Apelação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

O INSS busca a reforma da sentença para que seja determinado o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia, que, em face da improcedência do pedido e da gratuidade de justiça deferida ao autor, devem ser custeados pelo Estado do Espírito Santo.

O ponto é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O
Tema 1.044 do STJ
(REsp Repetitivo nº 1824823/PR) firmou a seguinte tese jurídica:

"Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."

A fundamentação para tal entendimento reside no dever constitucional do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A Lei nº 13.876/2019, em seu art. 1º, §7º, II , determina que,
em ações acidentárias na Justiça Estadual, os honorários periciais serão antecipados pelo INSS, mas o custeio definitivo, em caso de sucumbência do beneficiário da justiça gratuita,
é do Estado
.

Ademais, o STJ também consolidou o entendimento de que o ressarcimento desses valores pode ser determinado
nos próprios autos

da ação
, sem a necessidade de ajuizamento de uma nova demanda ou de integração do Estado na lide. O art. 82, §2º, do CPC, estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou", e o art. 515, I, do CPC, prevê que "as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia" são títulos executivos judiciais. O Tema 889 do STJ corrobora essa possibilidade.

Portanto, a sentença, ao julgar improcedente o pedido do autor e não determinar o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, diverge do entendimento vinculante do STJ. É imperiosa a sua reforma neste ponto para adequar-se à jurisprudência consolidada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, desde o dia seguinte à data da cessação do auxílio-doença (21/02/2017), com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas e acrescidas de juros de mora conforme a legislação aplicável.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença no capítulo referente aos honorários periciais, determinando que o Estado do Espírito Santo seja responsável pelo custeio definitivo dos honorários periciais adiantados pelo INSS, e que o ressarcimento ocorra nos próprios autos, por meio de RPV a ser expedida após o trânsito em julgado, em conformidade com o Tema 1.044 do STJ.

Considerando o provimento parcial do recurso do autor e o provimento do recurso do INSS, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA, a serem fixados na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §3º, do CPC. Deixo de aplicar os termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil em relação ao autor WERLLEY PEREIRA DE ALMEIDA, uma vez que houve provimento parcial de seu recurso. Considerando que o INSS logrou êxito em seu recurso, não há que se falar em majoração de honorários em desfavor da autarquia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar